Tribunal: TJDFT
Processo: 0700593-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700593-11.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEOMAR DOS SANTOS SILVA CASTRO DESPACHO Comunique-se ao Juízo de origem sobre o teor da decisão de ID 69992387. Após, ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno interposto, nos termos do art. 81, § 1o, do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília/DF, 10 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora